Tribunal: TJSP
Processo: 2220489-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Indeferimento do benefício - Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - Art. 98 do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação da impossibilidade financeira do condomínio - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220489-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO BELLO, é agravado BRUNO HIJAZE
CAPEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220489-45.2020.8.26.0000 -Voto no 23.703
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2220489-45.2020.8.26.0000
Comarca: FORO DE BAURU
Agravante: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO BELLO
Agravado: BRUNO HIJAZE CAPEL
Juiz/Juíza: JAYTER CORTEZ JUNIOR
VOTO 23.703
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - Indeferimento do benefício - Art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal - Art. 98 do Código de
Processo
Civil
-
Ausência
de
comprovação
da
impossibilidade financeira do condomínio - Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO BELLO, nos autos que move em
face de BRUNO HIJAZE CAPEL, contra a decisão que indeferiu o benefício
da justiça gratuita.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
Sustenta o agravante que em julho de 2019 firmou contrato de
prestação de serviços elétricos, no valor de R$ 17.490,00, com prazo de
garantia de 6 meses de garantia sobre o serviço e 1 ano sobre os produtos.
Alega que apesar das reparações contratadas e suspostamente
feitas, os problemas que deveriam ser sanados acabaram por perdurar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220489-45.2020.8.26.0000 -Voto no 23.703
3
diante isto, o autor optou por contratar um engenheiro eletricista para a
verificação do serviço prestado.
Assim, ingressou com a ação para reclamar pelos reparos
necessários.
Contudo, afirma que necessita do benefício legal da justiça
gratuita, visto que não reúne condições para suportar as custas e despesas
do processo, sem prejuízo para si.
Assevera que gasta mais do que arrecada, principalmente pela
falha na prestação dos serviços por parte do agravado, salientando que há
diferença entre receita e despesa de R$ 16.506,65.
Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para
reforma da decisão de primeira instância, reconhecendo o direito do
agravante à concessão das benesses da gratuidade de justiça, isentando-o
do pagamento das custas oriundas da presente demanda.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo relator o
Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327:
“1. O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido
de justiça gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação
da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220489-45.2020.8.26.0000 -Voto no 23.703
4
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o magistrado, ou
quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-RS, rel. Min.
Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
No caso em comento, trata-se de condomínio, que alega não ter
condições de suportar as custas e despesa do processo, na forma do art. 98
do Código de Processo Civil, requerendo o acesso à justiça
constitucionalmente garantido.
Observa-se que a pessoa jurídica pode ser beneficiária da
justiça gratuita, desde que comprove a impossibilidade financeira.
Com efeito, pelo que consta da documentação apresentada pelo
condomínio agravante, não se vê a alegada impossibilidade financeira para
arcar com as custas judiciais desta ação.
Ora, o condomínio apresentou demonstrativo de receitas e
despesas do período de julho de 2019 a dezembro de 2019, mas sem
comprovar o déficit financeiro.
Demais, não juntou extratos bancários.
Além disso, como observado na origem, contratou perito
engenheiro elétrico, para realização de laudo de vistoria, antes de ingressar
com esta ação.
Anote-se que em ata assemblear houve menção a superávit

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220489-45.2020.8.26.0000 -Voto no 23.703
5
financeiro.
Daí não se pode afirmar que o condomínio é necessitado ao
benefício legal, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e
art. 98 do Código de Processo Civil.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator